Tribunal: TJMT
Processo: 1122017-41.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122017-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI - CPF: 055.665.861-20 (APELADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), MARIA PATRICIA DIAS DE SOUSA - CPF: 032.321.973-02 (ADVOGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR REFRTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. ESGOTAMENTO TERAPÊUTICO. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescritas à autora, diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar refratário aos tratamentos medicamentosos convencionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, está obrigada ao custeio de tratamento extrarrol prescrito por médico assistente, diante da alegada taxatividade do Rol da ANS e da suposta ausência de comprovação científica da terapia.

III. Razões de decidir

3. A inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão, nos termos da Súm. 608/STJ, não afasta a incidência da Lei nº 9.656/1998, nem dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato previstos no CC.

4. A Lei nº 14.454/2022 consolidou a possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos expressamente no Rol da ANS, desde que demonstrada a eficácia científica do tratamento e sua indicação médica fundamentada.

5. A Estimulação Magnética Transcraniana possui reconhecimento técnico-científico pelo Conselho Federal de Medicina e revela-se adequada diante do esgotamento terapêutico comprovado nos autos, após sucessivas tentativas frustradas de tratamento farmacológico.

6. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no Rol da ANS mostra-se abusiva e incompatível com a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde, ainda que estruturada sob o regime de autogestão, possui obrigação de custear tratamento extrarrol quando demonstradas a eficácia científica da terapia e a imprescindibilidade clínica do procedimento. 2. A Estimulação Magnética Transcraniana constitui método terapêutico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, sendo indevida a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no Rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 608; STJ, AgInt no AREsp nº 2.532.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STF, ADI 7265.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1122017-41.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar que a promovida possui obrigação de autorizar e custear integralmente o tratamento prescrito, consistente em 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), ratificando a tutela concedida anteriormente, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 363642893).

Em suas razões (ID. 363642896), a Apelante alega, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado do mérito sem intimar as partes para a especificação de provas, inviabilizando a expedição de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NATJUS.

No mérito, defende a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS com fulcro no entendimento da 2ª Seção do STJ e na Lei nº 14.454/2022, sustentando a ausência de cobertura contratual obrigatória para o procedimento, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por atuar na modalidade de autogestão (Súm. 608/STJ) e a inexistência de comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas robustas, o que evidenciaria a legalidade da recusa e a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do fundo mútuo.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 363642906, alegando que inexiste o suscitado cerceamento de defesa, visto que o acervo probatório documental colacionado aos autos revela-se plenamente suficiente para o deslinde da controvérsia, que ostenta natureza eminentemente jurídica.

No mérito, defende a abusividade da recusa e a obrigatoriedade da cobertura amparada pela Lei nº 14.454/2022, ressaltando que o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana foi prescrito após a ineficácia comprovada de diversas classes de terapias medicamentosas convencionais e possui eficácia científica reconhecida pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 363642899) e preparado (ID. 364849882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito ceifou seu direito de requerer e produzir provas técnicas imprescindíveis ao deslinde do feito - precipuamente a emissão de nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) e a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) -, o que caracterizaria patente afronta ao contraditório e à ampla defesa estatuídos no art. 5º, LV, da CF.

Todavia, o ordenamento processual civil pátrio consagra o sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), que confere ao magistrado, na condição de destinatário final das provas, o poder-dever de aferir a necessidade e a utilidade da dilação probatória, detendo o julgador a prerrogativa legal de indeferir diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC) e de proceder ao julgamento imediato do mérito quando os elementos constantes nos autos forem robustos e bastarem para a formação do seu convencimento seguro (art. 355, I, do CPC).

No caso vertente, a celeuma devolvida ao crivo desta Corte encerra matéria essencialmente de direito: a obrigatoriedade contratual e normativa de cobertura de terapia de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) por Operadora na modalidade de autogestão, à luz dos parâmetros insertos na Lei nº 14.454/2022, sendo que os fatos atrelados ao estado de saúde da paciente restaram hialinos e amplamente demonstrados por farta e robusta documentação idônea, não pairando qualquer controvérsia fática intrincada que exija a pretendida elucidação pericial ou ofícios burocráticos.

Isso porque consta dos autos pormenorizado relatório exarado pelo médico psiquiatra assistente comprovando não apenas o gravíssimo diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31), como também, de modo inconteste, a tentativa infrutífera e a falência do longo tratamento farmacológico prévio, abarcando nove distintas classes de drogas psiquiátricas.

De todo modo, imperioso destacar que, ainda que recomendado o uso de tais expedientes, o magistrado não está adstrito à conclusão do parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico deste Sodalício ou do e-NatJus nacional mantido pelo CNJ, ostentando tais documentos caráter técnico meramente opinativo, de orientação, e não vinculante ou decisório, até porque é o profissional médico assistente, encarregado dos cuidados primários, quem detém as melhores e mais apuradas condições de prescrever o tratamento adequado, por acompanhar de perto a evolução, a refratariedade e a urgência do quadro clínico da paciente.

Exatamente por essa razão a ausência de remessa dos autos ao NatJus não configura cerceamento de defesa, mormente quando a documentação clínica já acostada aos autos é substancial e suficiente para a formação do convencimento do juízo, e a própria medicina pátria, por intermédio do Conselho Federal de Medicina (CFM), já pacificou a validade e a eficácia científica do procedimento pleiteado.

Em casos como tais, é sólida e remansosa jurisprudência deste Sodalício ao validar o julgamento antecipado nestes exatos contornos, rechaçando a nulidade suscitada:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF-LABEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. EFICÁCIA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O indeferimento de produção de prova pericial e de consulta ao NatJus não configura cerceamento de defesa quando o juízo de origem já dispõe de elementos probatórios suficientes, especialmente em caso de urgência médica e diante da robusta documentação técnica juntada aos autos
. 4.
A nota técnica do NatJus possui caráter meramente opinativo, não sendo obrigatória sua consideração quando o magistrado está convencido da matéria com base em outras provas
." (...)” (TJMT. N.U 1000198-52.2025.8.11.0037, rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026, DJe 03/03/2026) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MICOFENOLATO DE MOFETILINA PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA - USO OFF-LABEL DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS - DISTINÇÃO COM TEMA 106 DO STJ -
PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
- SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO. 1.
O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus
, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC
. (...) 3.
O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável obrigar a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde
. (...)” (TJMT. N.U 1000279-83.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023) (g.n.)

Destarte, uma vez evidenciada a desnecessidade de prolongamento da fase instrutória diante da suficiência e clareza da prova documental encartada, a qual viabilizou a escorreita resolução da lide,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, a
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
pretende a reforma integral da sentença para afastar a condenação ao custeio das sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), julgando-se totalmente improcedentes os pedidos da exordial sob a tese de estrita observância à taxatividade do Rol da ANS e da ausência de obrigação legal ou contratual para o fornecimento do referido tratamento.

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI
, em desfavor de
GEAP SAÚDE
, alegando em síntese possui histórico de crises depressivas graves, com prejuízo comprovado à sua capacidade laboral em decorrência de seu quadro clínico.

Narra que fez uso de diversas medicações psiquiátricas de diferentes classes farmacológicas. No entanto, não apresentou resposta satisfatória.

Afirma que a negativa é indevida, eis que sendo necessário o procedimento médico sob pena de afetação à saúde da paciente, ou mesmo perecimento da vida, a limitação que visa restringi-lo, se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno direito, consoante regra do art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90.

Sendo assim, ajuíza a presente ação, almejando liminarmente AUTORIZAR/CUSTEAR, o procedimento de
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
, no prazo de 03 (três) dias, pela quantidade de sessões que se fizer necessárias, uma vez que a Requerente pode necessitar de mais sessões, além destas indicadas inicialmente, a depender da resposta do organismo ao tratamento. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a condenação em danos morais.

Com a inicial anexa documentos.

Concedida a Antecipação de Tutela via ID. 218461660.

Devidamente citado, o requerido apresentou Contestação (ID. 219398316) alegando que diante de toda a regulamentação acima apresentada, não se pode concluir outra coisa senão que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui limite contratual aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela Fundação Ré, é, portanto, TAXATIVO.

Impugnação à Contestação via ID. 222555603.

Os autos vieram concluso.

É o relatório. Decido
.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
o julgamento antecipado do mérito
é possível quando a questão de fato e de direito puder ser decidida com base nas provas já constantes nos autos, sem necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, as provas documentalmente encartadas são suficientes para a solução da controvérsia, permitindo a formação do convencimento deste juízo de forma clara e objetiva. Não se vislumbra necessidade de dilação probatória, pois os elementos já constantes nos autos são robustos e aptos a embasar a decisão judicial.

Dessa forma, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processual,
passo ao julgamento antecipado do mérito
.

DO MÉRITO
.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à negativa da operadora de plano de saúde requerida em custear o tratamento denominado Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, prescrito expressamente por médica especialista que acompanha a autora, conforme documento de ID nº 218443836.

Inicialmente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre
MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI
e
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
ostenta inequívoca natureza contratual, regida pelas disposições da Lei nº 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, além das normas gerais do Código Civil e dos princípios que informam a função social dos contratos.

No caso em exame,
é incontroverso que o Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31
) constitui patologia coberta pelo contrato firmado entre as partes, inexistindo cláusula válida que exclua a doença do âmbito de proteção contratual. Assim, reconhecida a cobertura da enfermidade, não se revela juridicamente admissível que a operadora restrinja o método terapêutico indicado pelo médico assistente, sob pena de esvaziar o próprio objeto do contrato.

Com efeito, a recusa da requerida baseou-se na alegação de ausência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Todavia, tal fundamento não se sustenta diante da interpretação sistemática da legislação de regência, que não autoriza a operadora a limitar o tratamento prescrito quando este se mostra necessário à adequada condução do quadro clínico.

O rol de procedimentos editado pela ANS estabelece cobertura mínima obrigatória, não se prestando a autorizar a exclusão de tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário. Admitir interpretação diversa implicaria conferir prevalência a ato administrativo infralegal em detrimento da própria lei e do núcleo essencial do direito à saúde.

No plano contratual, a obrigação assumida pela operadora é de natureza eminentemente prestacional, consistente em assegurar os meios necessários ao tratamento das doenças cobertas. Trata-se de típica obrigação de fazer, na medida em que impõe à requerida a adoção de conduta positiva voltada à viabilização do procedimento indicado.

A tutela específica, portanto, revela-se a via adequada para compelir a requerida a custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana prescrito à autora, sobretudo porque a conversão da obrigação em perdas e danos não se mostra suficiente à proteção do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde e a integridade psíquica da paciente.

Ademais,
restou demonstrado nos autos que MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI já se submeteu a múltiplas abordagens farmacológicas,
sem resposta terapêutica satisfatória
, conforme relatório médico acostado, circunstância que evidencia a imprescindibilidade da EMT como alternativa terapêutica adequada ao seu quadro clínico
.

A autonomia técnica do médico assistente, responsável pelo acompanhamento da paciente, deve ser respeitada, porquanto é ele quem detém conhecimento especializado acerca da condição de saúde da autora e da terapêutica mais indicada. Não compete à operadora substituir-se ao profissional habilitado para definir a conduta clínica.

A negativa administrativa, ao restringir o tratamento prescrito, vulnera não apenas o equilíbrio contratual, mas também a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que consiste na proteção do bem maior da vida e da integridade física e psíquica do consumidor.

Nesse sentido:

(...) (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0009651-71.2023.8 .17.9000, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Ademais, não se trata de procedimento experimental, tampouco de tratamento sem respaldo técnico-científico, mas sim de técnica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, utilizada de forma terapêutica especialmente nos casos em que há refratariedade aos tratamentos medicamentosos — como devidamente narrado nos autos.

Assim,
havendo indicação médica expressa, lastreada em diagnóstico criterioso, é evidente o dever da requerida de autorizar e custear as sessões de Estimulação Magnética Transcraniana prescritas, sem limitação baseada exclusivamente na ausência de previsão expressa em lista administrativa da ANS
.

Mais ainda: se a requerida não possuir, em sua rede credenciada, clínica ou profissional habilitado para a realização do procedimento em tela, deverá autorizar e custear integralmente o tratamento fora da rede, devendo, para tanto, arcar com os custos nos mesmos moldes como se realizado em clínica ou por profissional credenciado.

A exigência aqui formulada atende ao princípio da integralidade da assistência à saúde e ao dever de assegurar meios eficazes para o pleno tratamento da autora, evitando sua exposição a riscos desnecessários de agravamento de seu estado clínico.

A prestação de serviços médicos pelo plano de saúde não se exaure na contratação do serviço ou na definição genérica de coberturas. Implica, acima de tudo, responsabilidade objetiva de garantir o atendimento adequado, eficaz e tempestivo ao beneficiário que se encontra em situação de risco como é o caso da autora, cujo estado de saúde, consoante documentação médica, impõe intervenção imediata e especializada.

Neste contexto, mostra-se abusiva e ilegítima a negativa da requerida. Inexiste nos autos qualquer prova hábil a desconstituir a validade da prescrição médica nem se demonstra a existência de alternativa terapêutica que tenha, até o presente momento, oferecido resultado satisfatório.

O contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado conforme suas finalidades essenciais, sob pena de nulidade das cláusulas restritivas de direito fundamental. No caso de planos de saúde, a principal finalidade do contrato é a preservação da saúde e da vida dos seus beneficiários, não podendo prevalecer interpretações restritivas e comerciais em detrimento da saúde da parte autora.

A negativa de cobertura não apenas viola o objeto do contrato firmado, como também expõe a consumidora à interrupção de um tratamento essencial, com risco iminente de regressão no quadro clínico e psicológico, já bastante fragilizado.

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da obrigação da requerida em autorizar e custear integralmente o tratamento prescrito, consistente em 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), nos moldes indicados pela médica responsável, sendo que, inexistindo profissionais ou clínicas credenciadas aptas à sua realização, deverá a ré reembolsar ou custear diretamente o tratamento em rede particular, em montante equivalente ao que despenderia se prestado pela rede própria.

Impõe-se ainda salientar que tal obrigação não se limita às 30 sessões inicialmente prescritas, devendo se estender à quantidade que, porventura, venha a ser recomendada por profissional habilitado após reavaliação clínica da autora, desde que haja necessidade comprovada.

Com isso, deve-se acolher integralmente o pedido de obrigação de fazer formulado na exordial.

Com relação ao pedido de danos morais, o entendimento recente TJMT tem sido no sentido de que a recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual e não implica em dano moral indenizável, razão pela qual revejo meu posicionamento, confira-se:

(...) (TJMT, N.U 1014390-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

(...) (TJMT, N.U 1043407-06.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Sendo assim, não se vislumbra, no caso concreto, conduta ilícita grave ou abusiva por parte da operadora de saúde a justificar a reparação pretendida, especialmente diante da controvérsia existente sobre a cobertura contratual e a ausência de demonstração de abalo anormal à esfera íntima da parte autora.

DO DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR que a promovida possui obrigação de autorizar e custear integralmente o tratamento prescrito, consistente em 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), nos moldes indicados pela médica responsável, sendo que, inexistindo profissionais ou clínicas credenciadas aptas à sua realização
.

RATIFICO a tutela concedida anteriormente.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno
as partes igualmente (
50% para cada
) ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da ca
usa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)” (ID. 363642893) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se a aferir se a Operadora de Plano de Saúde Apelante, estruturada na modalidade de autogestão, incide no dever contratual e jurídico de autorizar e custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para beneficiária diagnosticada com depressão grave e transtorno bipolar refratários, a despeito de o referido procedimento não integrar expressamente a listagem oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução Normativa nº 465/2021).

Pois bem
.

De proêmio, revela-se acertada e incontroversa a tese da Apelante no que toca à inaplicabilidade da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ao caso vertente, pois é fato notório e comprovado que a GEAP atua sob o arranjo de autogestão em saúde, modelo que congrega peculiaridades voltadas à administração de um fundo fechado e sem finalidade lucrativa estrita.

Sob esse prisma, incide plenamente o comando vinculante consubstanciado na Súm. 608 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Não obstante, a exclusão da vertente consumerista e a constatação da higidez estrutural de uma entidade de autogestão não significam a outorga de um salvo-conduto para afastar direitos imanentes e vitais da beneficiária, pois, evidentemente, a relação atípica não isenta a Operadora da sujeição cogente e imperativa à Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998), sendo certo que o contrato continua cingido de forma inarredável pelos pilares estruturais do Código Civil, de modo que a interpretação das cláusulas de exclusão de cobertura deve, incondicionalmente, guardar reverência absoluta à boa-fé objetiva (art. 422, CC) e à função social do contrato (art. 421, CC).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVER DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes
" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019) (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.532.669/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024) (g.n.)

Logo, o pacto de assistência à saúde, independentemente de ser gerido sob o mutualismo da autogestão, traz inserto em sua gênese a expectativa fiduciária de preservação e restabelecimento da saúde física e mental do contratante, razão pela qual o fato de o fundo resguardar o mutualismo coletivo não lhe confere o arbítrio para interditar a via terapêutica comprovadamente idônea e indicada como
ultima ratio
pela ciência médica para debelar patologia formal e devidamente acobertada pelo contrato.

Nesse contexto, a espinha dorsal da negativa de custeio - propalada tanto na esfera administrativa quanto no arrazoado recursal - assentada na alegada taxatividade absoluta do Rol da ANS, escorando-se a Apelante no pretexto de que a EMT careceria de evidências científicas fortes e seria barrada pela Nota Técnica 196/2017 da Agência Reguladora, igualmente não merece prosperar.

Não se descura que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em apertado debate ao julgar os EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, inclinou-se originariamente por conferir natureza taxativa (ainda que comportando exceções) ao rol da ANS.

Contudo, a marcha evolutiva normativa e jurisprudencial culminou em uma guinada profunda e irrefutável quanto ao tema, especialmente em virtude da célere resposta do Poder Legislativo.

É que o arcabouço normativo do setor suplementar sofreu modificação substancial e impositiva com o advento da Lei nº 14.454/2022, promulgada com o fito de conferir nova roupagem ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, sendo que o texto legal inserido consolidou normativamente a premissa de que a lista de procedimentos editada pela ANS ostenta o viés de
“
referência básica
”
(art. 10, § 12), cravando, em seu § 13, que as operadoras de saúde devem obrigatoriamente autorizar a cobertura de tratamentos “extrarrol”, exigindo-se apenas que a recomendação médica venha aparelhada pela eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou chancelada por recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou órgão de avaliação de renome internacional.

Não bastasse isso, a interpretação teleológica destas balizas foi devidamente chancelada pela Suprema Corte no bojo da ADI 7265, conferindo interpretação conforme à Constituição para resguardar a obrigatoriedade de custeio fora da lista administrativa perante o preenchimento das condicionantes técnicas ali desenhadas.

Assim, a pretendida vedação automática e burocrática erigida pela Apelante encontra-se frontal e legalmente superada, especialmente em situações excepcionais como a dos autos, em que há risco concreto e iminente à vida da paciente, devendo o direito fundamental à vida e à saúde prevalecer.

Frise-se que, no caso concreto
sub judice
, a Apelada logrou êxito pleno e inconteste em demonstrar tais requisitos para viabilizar a excepcional superação do rol da ANS.

Primeiro porque a Apelante alega precariamente, apegando-se de forma isolada à Nota Técnica 196/2017 da ANS, que a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) careceria de eficácia ou ostentaria cunho experimental, argumento este de uma fragilidade latente que refuta a própria realidade consolidada da medicina baseada em evidências no país.

É que a EMT não se reveste de metodologia incipiente, mística ou de caráter empírico, tanto que a autoridade máxima dotada da atribuição de ditar a ética e o rigor da prática médica no Brasil - o Conselho Federal de Medicina (CFM) - exarou a Resolução nº 1.986/2012, posteriormente reafirmada e expandida pela Resolução nº 2.057/2013, onde reconheceu textualmente a técnica como procedimento médico formal, válido, seguro e eficaz para utilização na prática nacional, com indicação precisa e cristalina para o tratamento de depressões uni e bipolares, conforme se vê:

“Art. 27.
A estimulação magnética transcraniana é método terapêutico válido para depressões
, alucinações auditivas e neuronavegação, podendo ser aplicada em consultórios isolados, ambulatórios e hospitais, devendo, para tanto, obedecer ao disposto na Resolução CFM nº 1.986/12, transcrita no manual anexo.”

Ademais, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) também já exarou recomendação técnica favorável ao procedimento, culminando na sua inserção nas diretrizes do Ministério da Saúde (Portaria n.º 1.203/2014) para adoção no SUS, razão pela qual o argumento de “negativa expressa” fundado em Nota Técnica de 2017 sucumbe diante da robustez normativa e científica superveniente.

Em segundo, o escorço fático revelado nestes autos traduz fielmente a excepcionalidade de urgência e extremada gravidade vivenciada pela Apelada, tendo em vista a ineficácia pregressa dos métodos convencionais (Esgotamento Terapêutico), merecendo a devida intervenção do Poder Judiciário para garantir o custeio de procedimentos extrarrol como natureza de
ultima ratio
.

Isso porque a paciente suporta o fardo de um Transtorno Afetivo Bipolar grave (CID F31), evidenciando os incisivos documentos subscritos pelo psiquiatra assistente, de modo doloroso e inconteste, que a Apelada passou por um longo e tortuoso ciclo curativo, sendo submetida, com falha clínica e severa refratariedade, a um formidável arsenal farmacológico que exauriu as vias convencionais, traduzido no uso de nove classes de medicamentos psiquiátricos distintos (incluindo Fluoxetina, Sertralina, Bupropiona, Lítio, dentre outros), conforme se vê no ID. 363642860 (
Outros documentos (12. Solicitação médica)
- ID. de origem 218443836).

Ressalte-se que apenas e tão somente após essa inquestionável falência terapêutica dos protocolos padronizados é que o especialista indicou as sessões de EMT de modo taxativo e imperativo, visando conter os riscos severos e inerentes à evolução de sua psicopatologia, sendo corolário basilar repisar que a responsabilidade primária, ética e técnica de eleger a modalidade capaz de resguardar a integridade mental da paciente compete, de forma inalienável, ao médico que a acompanha de perto.

Logo, comprovada cabalmente a ineficácia das terapias insculpidas no rol administrativo, a persistência na recusa pela Operadora descamba para a franca abusividade, o que não se pode admitir.

Em casos como tais, a jurisprudência do STJ já firmou entendimento rechaçando a negativa de EMT de forma didática no cenário de refratariedade, nos seguintes termos:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
.
COBERTURA
.

POSSIBILIDADE
. DANOS MOARAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 5/STJ. 1.
Quanto ao tratamento por meio da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), esta Corte já teve a oportunidade de definir que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em incluí-la em sua listagem,
é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde
, sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos pelo NATJUS/DF, Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde. Precedentes. (...)” (STJ. REsp n. 1.938.182/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 9/3/2026, DJEN 13/3/2026) (g.n.)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS.
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
.
DEPRESSÃO MAIOR RESISTENTE
. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. CONDICIONANTES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS DA LEI 14.454/2022. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 Relativamente ao tratamento pelo método EMT, definiu-se no âmbito do EREsp n. 1.886.929/SP que,
havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em incluí-la em sua listagem,
é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde
, sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos em Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Distrito Federal (NATJUS/DF) em caso similar ao presente, em resolução do Conselho Federal de Medicina (Res. 1.986/2012) e em portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.203/2014) (AgInt no REsp n. 2.102.311/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (STJ. AREsp n. 2.970.179/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 3/11/2025, DJEN 10/11/2025) (g.n.)

Trilhando esse mesmo caminho de robusta garantia de direitos, esta Câmara também se alinha a esse entendimento, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
. DEPRESSÃO REFRATÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente diante da ineficácia das terapias convencionais e presente respaldo científico, nos termos da Resolução CFM nº 1.986/2012 e da Lei n. 14.454/2022. 2. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado ao paciente
. (...)” (TJMT. N.U 1010447-65.2024.8.11.0015, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026, DJe 17/03/2026) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) "
É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente diante da ineficácia das terapias convencionais e presente respaldo científico, nos termos da Resolução CFM nº 1.986/2012 e da Lei n. 14.454/2022
" (...)” (TJMT. N.U 1032306-51.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025, DJe 03/11/2025) (g.n.)

Por derradeiro, cumpre repelir a retórica genérica defensiva atrelada ao alegado desequilíbrio econômico-financeiro e ofensa à equação atuarial (mutualismo), pois, evidentemente, a preservação da higidez estrita do fundo mantido sob a modalidade de autogestão não goza de envergadura constitucional ou legal apta a se sobrepor à intangibilidade da proteção da saúde, da dignidade e da própria vida da beneficiária.

Tanto que a própria Lei nº 14.454/2022, ao chancelar legalmente o acesso à terapia baseada em evidências fora do rol padronizado, impôs ao sistema de saúde suplementar a absorção sistêmica dessa variável, sendo dever das entidades operadoras readequarem suas provisões.

Com tais considerações, observa-se que a sentença objurgada promoveu o equacionamento da lide com extrema correção, amparando-se de forma hialina no acervo fático-probatório inconteste (laudos, falha medicamentosa pregressa e urgência) e na exegese teleológica da Lei 9.656/98 e correlatas normativas médicas do CFM, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026